Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734252-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ALVES ABREU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0702432-51.2025.8.07.0018, por meio da qual contende com ANTÔNIO ALVES ABREU. Em contrarrazões, o agravado alega ter a 2a Câmara Cível deste Tribunal, em sessão de 1o/9/2025, proferido julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, dando-lhe parcial provimento, por maioria. Contudo, o respectivo acórdão ainda não foi publicado. À vista disso, requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado da referida ação (ID 76220211). Intime-se o agravante para manifestação no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2025 18:39:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador